Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738816-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JANETE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de distinção, manejado por JANETE PEREIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 52239364, que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, considerando a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Em sua petição, a autora requer o prosseguimento da marcha processual desta ação, com o afastamento do sobrestamento, nos termos do art. 1.037, §9o, CPC. Alega que, em que pese o reconhecimento da repercussão geral quanto ao Tema n.o 1.170 (RE 1.317.982-RG) pelo Supremo Tribunal Federal, sequer houve decisão do relator determinando a suspensão de processos pendentes que versem sobre a questão, razão pela qual não é cabível a suspensão promovida. Argumenta que a repercussão geral reconhecida quanto ao tema n.o 1.170 diz respeito a juros moratórios, sendo que no presente cumprimento individual de sentença não há controvérsia nesse particular, pois o recorrido aplicou os mesmos critérios de juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial, limitando-se a discussão à incidência ou não do IPCA-e (RE n.o 870.947/SE - Tema 810/STF) como fator de correção monetária sobre o crédito executado de junho de 2009 em diante (ID 52450354). Considerando as limitações de sua competência, a Presidência do TJDFT encaminhou os autos a esta Relatoria para as providências que entender cabíveis, com base no artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC (ID 52508315) A parte contrária foi intimada a se manifestar acerca do requerimento, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.037, §11, do CPC (ID 53350346). Manifestação do ente público pela manutenção do sobrestamento (ID 53849047). É o breve relatório. Decido. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (0714211-08.2022.8.07.0018) deflagrado contra a Fazenda Pública, em que a parte autora objetiva o pagamento dos valores devidos a título de deduções do “Benefício Alimentação” entre jan. 1996 e mar. 1997, acrescido de correção monetária e juros moratórios, nos parâmetros já especificados, correspondentes ao montante de R$ 15.424,27 (ID 135544303). O juízo da origem homologou os cálculos da Contadoria Judicial, com aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária a partir de julho de 2009, decisão em face da qual o ente público interpôs agravo de instrumento (0738816-72.2022.8.07.0000), o qual foi improvido (ID 46426728), e posteriormente embargos de declaração, também rejeitados (ID 49185639). O Distrito Federal interpôs, então, Recurso Especial (ID 51252966) e Recurso Extraordinário (ID 51252726). Em suma, o ente pugna pela aplicação da TR como índice de correção monetária, nos termos da coisa julgada. Em 09/10/2023, a Presidência deste TJDFT determinou a remessa dos autos à COREC para manter sobrestados os recursos constitucionais, considerando a afetação do RE 1.317.982 (Tema 1.170), nos seguintes termos (ID 52239364): “O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, em atenção à orientação da Corte Superior e nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se.” Em que pesem os respeitáveis fundamentos adotados, verifica-se que há distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso extraordinário afetado. Esta Corte, ao analisar semelhantes cumprimentos de sentença coletiva referentes ao auxílio-alimentação dos servidores públicos do DF, vem realizando a distinção dos casos em relação ao tema 1.170 do STF, posto que nestes a insurgência do ente público diz respeito ao índice de correção monetária aplicável, enquanto no mencionado tema a questão a ser dirimida refere-se aos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública. Ainda que assim não fosse, a Suprema Corte não determinou o sobrestamento do curso das demandas que tratassem de questões relacionados ao Tema 1.170, que teve repercussão geral reconhecida. Acerca do tema, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. 1. No Tema 1.170, além de não ter sido determinada a suspensão do processamento dos processos pendentes, a questão a ser dirimida refere-se aos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, e não à correção monetária. 2. A decisão que se cumpre aplicou o índice TR para a correção monetária. Por ser posterior à declaração pelo STF da inconstitucionalidade (Tema 810), considera-se inexigível esse capítulo acessório, conforme o art. 535, caput, III, e §5o, do CPC. 3. Tendo em vista os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito não tributário devem incidir da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC. 4. Conforme a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral no 28 do STF, é possível a expedição de requisitório, seja ele RPV ou precatório, da parcela incontroversa, tomando-se por base o valor global pretendido. O montante incontroverso foi calculado pelo próprio ente público, com fulcro nos entendimentos que lhe eram mais benéficos, de modo que deve ser tido como mínimo a ser auferido pela parte exequente. 5. Agravo de Instrumento desprovido.” (07181380220238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 3/11/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA E DO PRESENTE RECURSO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. TEMA 1.169 do STJ. INDEFERIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível a pretendida suspensão do feito até julgamento definitivo do tema de repercussão geral n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto nele será analisada a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, enquanto que a discussão posta nestes autos diz respeito ao índice de correção monetária aplicável ao crédito reclamado pela parte exequente. Além disso, a Suprema Corte não determinou o sobrestamento do curso das demandas que tratassem de questões relacionados ao Tema 1.170, que teve repercussão geral reconhecida. 2. O processo não está afetado com base no Tema 1.169 do STJ, tendo em vista que o cumprimento de sentença em comento não exige prévia liquidação, notadamente porque o título em execução não tem natureza genérica, sendo possível a definição dos valores devidos por simples cálculos, a despeito da divergência instaurada quanto ao índice de correção monetária aplicado. 2.1. Feito o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a matéria discutida no processo de referência não guarda relação com o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidoso não ter cabimento, por inaplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ. 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária até 8/12/2021, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 4. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário. 5. agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07256096920238070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 27/10/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. TEMA 1.170 DO STF. MATÉRIA AFETADA DIVERSA E SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o credor almeja alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 3. No caso em análise, o trânsito em julgado do título executado ocorreu em 11 de março de 2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017). 4. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 5. Na hipótese, em substituição à taxa referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo desde julho/2009 e a SELIC, sobre o débito consolidado, a partir de dezembro/2021. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". A hipótese de origem, contudo, não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 7. O STF, em 15/10/2021, afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170), ainda sem julgamento, em que se discute, em repercussão geral, "a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso". Contudo não é o caso de suspensão do presente recurso, seja por não haver determinação pela Corte Suprema neste sentido (art. 1.035, § 5o, do CPC), seja pela questão delimitada pelo Tema 1.170 (juros moratórios) ser distinta da ora discutida neste agravo de instrumento (correção monetária). 8. Recurso conhecido e desprovido.” (07167116720238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 14/8/2023). -g.n. Com estas considerações, reconheço a distinção apontada. Nos termos do art. 1.037, § 12, II, do CPC, comunique-se a decisão à Presidência para que os recursos sejam encaminhados aos respectivos tribunais superiores, na forma do art. 1.030, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator